Tribunal: TJMT
Processo: 1030822-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1030822-98.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E
APREENSÃO
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), REK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 26.124.551/0001-50 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA ANGLIZEY), 3ª VOGAL (DESA SERLY) E 4º VOGAL (DES SEBASTIÃO). O 1º VOGAL (DES CARLOS ALBERTO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, com efeito translativo, para extinguir, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da decisão monocrática por ausência de contraditório; (
ii
) validade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É legítimo o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A constituição em mora requer o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, com comprovação da tentativa de entrega, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa de entrega no local indicado, não é suficiente para comprovar a constituição em mora.

A inexistência de comprovação da mora inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, aplicando-se o efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida na ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV; 932. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); REsp 2.180.009/MT; REsp 2.776.3
70; Súmulas 72 e 568 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030822-98.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da empresa REK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, atribuindo efeito translativo para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão originária (autos nº 1012490-60.2025.8.11.0040).

Em suas razões recursais, a Cooperativa agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação antes da extinção do processo.

No mérito, argumenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituição em mora, conforme o Tema 1132 do STJ, independentemente da comprovação de tentativa de entrega, sendo a devolução com a anotação "não procurado" válida.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Agravada no Agravo Interno, referente ao alegado cerceamento de defesa em razão da extinção do processo.

No caso, em se tratando de matéria de ordem pública, relacionada a pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento de ofício e a qualquer tempo, inclusive com a aplicação do efeito translativo dos recursos, sem necessidade de prévia intimação das partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no REsp 2000423/MA (2022/0128506-3), sob relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 24/04/2023, firmou entendimento no sentido de que:

"
Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3º, do CPC 2015).
Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte
."

No caso em análise, a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante configura vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC.

Ademais, a questão da constituição em mora foi amplamente debatida nos autos, tendo sido objeto central do Agravo de Instrumento. A decisão que reconhece a ausência de constituição válida em mora apenas extrai a consequência jurídica natural dessa constatação, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que a matéria era cognoscível de ofício, estando a decisão amparada na jurisprudência do STJ quanto à aplicação do efeito translativo dos recursos.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, infere-se que o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

A controvérsia originou-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Cooperativa agravante, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário nº 5001005-2024.033660-7, tendo como objeto placas solares dadas em garantia pela empresa agravada. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão, que foi efetivamente cumprida.

A empresa REK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, alegando ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.

Na decisão monocrática agravada, foi provido o Agravo de Instrumento, porquanto a devolução da notificação com a anotação "não procurado", sem prova de tentativa de entrega, não atende ao requisito de constituição em mora exigido pela jurisprudência do STJ.

Por consequência, houve o efeito translativo para extinguir a ação principal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, determinando a restituição do bem à agravada ou sua conversão em perdas e danos.

No caso, o §2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação devolvida com a anotação “
não procurado
”, não pode ser utilizada como meio de comprovação da mora, isso porque, sequer saiu dos correios.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em
31-12-2024
o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “
embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante
”.

Esse entendimento foi reafirmado em
27-08-2025,
no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “
Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor
.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo
de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a devolução da notificação extrajudicial e da ausência de comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual; (
ii
) a constituição válida em mora para fundamentar a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.132, admite que a mora pode ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não haja a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega ou de esgotamento dos meios para cientificação do devedor, não satisfaz o requisito legal para constituição em mora.

5. Os documentos não comprovam a tentativa diligente de entrega, revelando-se insuficiente o envio ao endereço previsto no contrato, por ausência de prova da tentativa de cientificação do devedor.

6. Sendo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção do processo sem resolução de mérito.

7. Por ser matéria de ordem pública e diante o efeito translativo do recurso, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”

(...)

(N.U 1029303-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares
:

Trata-se de agravo interno interposto pela Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União – CRESOL UNIÃO, nos autos do agravo de instrumento de mesma numeração, originado da ação de busca e apreensão movida contra
Rek
Comércio de Combustíveis Ltda., autuada sob nº 1012490-60.2025.8.11.0040, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A decisão monocrática agravada, proferida pelo i. Relator, deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a inexistência de constituição válida da mora do devedor fiduciante. Com base nesse fundamento, aplicou o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com determinação de arquivamento do feito.

Irresignado, em sede de agravo interno, defende o banco o desacerto da decisão, mencionando o equívoco na interpretação do
Tema 1132 do STJ
, sustentando que o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configuração da mora,
ainda que o AR retorne com a anotação “não procurado”,
nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O i. Relator entendeu pelo desprovimento do recurso.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In
casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não Procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Av. Blumenau – Sul, 530,
Rota
do Sol, Sorriso /
MT
”
(id. 205677443 – autos de origem).

Neste sentido, é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a tese fixada:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "
NÃO

PROCURADO
". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (
ii
) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (
iii
) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte
”. (
Resp
n. 2.205.481/MA, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16.10.25 - destaquei)
.

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ.

(...) 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (
AREsp
n. 3.036.289 / MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
- destaquei)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pela financeira, pois o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece reforma a r. decisão, para considerar a notificação apresentada pela agravante, devendo ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar.

Assim, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e,
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao Recurso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes
p
ares
:

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VICTOR SANCHES GURGEL, OAB/SP 338813

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026